Tribunal: TJDFT
Processo: 0735937-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735937-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: GABRIELLE CRISTINE TORRES DA SILVEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução movida em face de GABRIELLE CRISTINE TORRES DA SILVEIRA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros e bens penhoráveis via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo para aguardar o fim do período de suspensão, previsto para 24/10/2024. A agravante afirma que ajuizou o feito executivo em 2023, tendo sido realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em outubro daquele ano, as quais restaram infrutíferas. Considera que diante do grande lapso temporal transcorrido, o Juízo a quo não poderia ter indeferido o pedido de renovação das medidas constritivas. Ressalta que a postura do magistrado de origem ocasiona inequívocos prejuízos, resultando em negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos artigos 139 e 789 do Código de Processo Civil, sentido em que colaciona jurisprudência. Nessa esteira, pede a concessão de tutela recursal para que seja deferida a consulta aos sistemas SISBAJUD, na modalidade reiterada por 30 dias, RENAJUD e INFOJUD, com o intuito de encontrar bens penhoráveis da agravada, diante do risco de prescrição intercorrente. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Comprova o recolhimento de preparo (IDs 63381743 e 63381744). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante o deferimento da antecipação de tutela recursal para fins de autorizar a reiteração de pesquisas de ativos financeiros e bens penhoráveis da agravada via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, pleito não concedido pelo magistrado de origem sob os seguintes fundamentos: Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos à suspensão até 24/10/2024. Intime-se. O pedido ora apresentado pela agravante lastreia-se no fato de as primeiras e únicas pesquisas terem sido realizadas nos sistemas mencionados em outubro de 2023, há pouco mais de 10 (dez) meses, prazo que defende ser razoável para a reiteração das diligências, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça. Contudo, nesse juízo de cognição sumária, entendo que não se faz presente a probabilidade do direito para fins de deferimento do pleito liminar. Explico. Embora a renovação das pesquisas via sistemas conveniados não esteja condicionada, tão somente, à comprovação da modificação da situação financeira do devedor, podendo ocorrer, também, quando transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa realizada, in casu, nenhum dos dois requisitos restou demonstrado. Saliento que este Tribunal vem entendendo como razoável a reiteração da medida quando verificado, grosso modo, intervalo superior a 1 (um) ano. Na hipótese vertente, a consulta aos sistemas conveniados foi realizada há pouco mais de 10 (dez) meses, prazo inferior, portanto, ao que se tem entendido por razoável, não se justificando, por ora, a renovação das diligências. Melhor sorte não socorre a agravante no que diz respeito ao perigo de dano, haja vista que o feito se encontra suspenso até 24/10/2024, período no qual não corre a prescrição. Conquanto não exista óbice ao pedido de desarquivamento dos autos, durante o período de suspensão, para efetivação de diligência no caso de localização de bens do executado, certo é que nesse período não há risco de perecimento do direito para o credor, por restar afastada a possibilidade de prescrição intercorrente. Por conseguinte, em exame prefacial, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-se-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub